Tribunal: STF
Processo: Rcl 40111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1 . Trata-se de reclamação proposta pelo Prefeito do Município de Guaíba/RS em face de decisão liminar proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça o Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 0052657- 11.2020.8.21.7000. A decisão reclamada indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não é passível de controle concentrado, por apenas regulamentar a Lei Federal nº 13.979/2020, o Decreto Estadual nº 55.184/2020 que, ao alterar o Decreto Estadual nº 55.154/2020, excepcionou da liberação para abertura do comércio os municípios da região metropolitana de Porto Alegre.
    2. O reclamante defende que o Decreto Estadual nº 55.154/2020 é autônomo, pois extrapola os limites estabelecidos pela lei federal. Alega, assim, que a decisão reclamada não observou a autoridade das decisões proferidas na ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, e na ADI 1.335, Rel. Min. Cármen, nas quais o Supremo Tribunal Federal teria assentado o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra decreto autônomo.
    3. Pede, ao final, a procedência da reclamação, para que seja analisado o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ADI estadual nº 0052657-11.2020.8.21.7000, uma vez que autônomo o decreto impugnado. 
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, por considerar que o feito encontra-se suficientemente instruído, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6. Não assiste razão à parte reclamante. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015).
    7. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, v.g., as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”
    8. Conforme relatado, o reclamante alega afronta à autoridade das decisões proferidas na ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, e na ADI 1.335, Rel. Min. Cármen. A decisão cautelar proferida na primeira ação já foi revogada e o processo extinto por perda do objeto. Na segunda, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE questionava a validade constitucional do Decreto nº 4.264/1995, do Estado da Bahia, que estabelecia providências a serem adotadas em caso de paralisação de servidores públicos a título de greve. A Suprema Corte, considerando o conteúdo do ato normativo impugnado, reconheceu tratar-se de decreto autônomo e afirmou o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade.
    9. No presente caso, porém, o processo de origem tem por objeto decreto estadual que diz respeito a medidas para enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19. Ausente, pois, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, já que a decisão reclamada se refere a ato normativo com conteúdo diverso daquele analisado na ADI 1.335.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.
    11. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator